Tribunal: TJMT
Processo: 0001260-73.2012.8.11.0111
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
EMENTA
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL. DILIGÊNCIAS INEFICAZES DO EXEQUENTE. CITAÇÃO EDITALÍCIA TARDIA. NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE CURADOR ESPECIAL. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação cível interposto, visando reformar sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. O apelante sustenta não ter permanecido inerte, alegando que promoveu diligências contínuas para localização dos devedores, que a citação por edital em 13/03/2024 teria interrompido a prescrição e que a ausência de curador especial impediria o reconhecimento da prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) definir se o lapso temporal transcorrido entre o despacho citatório (20/09/2012) e a citação por edital (13/03/2024) configura prescrição intercorrente;
(ii) estabelecer se as diligências promovidas pelo exequente são suficientes para afastar a inércia e, consequentemente, a prescrição;
(iii) determinar se a ausência de nomeação de curador especial aos citados por edital constitui nulidade capaz de impedir o reconhecimento da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prescrição intercorrente se caracteriza pela inércia do credor em promover, no curso da execução, os atos necessários ao seu regular prosseguimento por prazo superior ao prescricional aplicável ao título, em atenção ao princípio da razoável duração do processo (CF, art. 5o, LXXVIII).
O lapso de quase doze anos entre o despacho que determinou a citação (20/09/2012) e a efetiva citação por edital (13/03/2024) é manifestamente superior ao prazo prescricional, caracterizando desídia processual do exequente.
A mera prática de atos processuais ineficazes não suspende ou interrompe a prescrição. A efetividade das diligências constitui requisito indispensável para impedir a fluência do prazo.
A citação editalícia realizada após consumada a prescrição não tem efeito interruptivo, porquanto a interrupção somente ocorre se a citação válida se concretiza antes da consumação do prazo.
A ausência de nomeação de curador especial aos citados por edital não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois esta é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, independentemente de defesa ou representação processual da parte executada.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica no sentido de que o prazo prescricional não se interrompe por atos processuais ineficazes ou por demora imputável ao credor (AgRg no AREsp 594.607/DF; AgRg no AREsp 369.182/RJ; REsp 1.516.485/SE).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Configura-se a prescrição intercorrente quando, por inércia do credor, a execução permanece paralisada por período superior ao prazo prescricional do título.
Diligências ineficazes ou meramente formais não afastam a fluência da prescrição intercorrente.
A citação editalícia realizada após consumado o prazo prescricional não tem efeito interruptivo.
A ausência de curador especial aos citados por edital não obsta o reconhecimento da prescrição intercorrente, por se tratar de matéria de ordem pública.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CC, art. 206, § 5o, I; CPC/2015, arts. 240, §1o, 487, II, 921, §4o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 594.607/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 12/02/2015, DJe 13/03/2015; STJ, AgRg no AREsp 369.182/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 22/10/2013, DJe 04/12/2013; STJ, REsp 1.516.485/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a T., j. 24/03/2015, DJe 31/03/2015; TJMT, Apelação Cível n. 0005372-50.2018.8.11.0087, Rel.a Des.a Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a Câm. Dir. Privado, j. 14/08/2024, DJE 14/08/2024; TJMT, Apelação Cível n. 0044943-16.2011.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câm. Dir. Privado, j. 13/12/2023, DJE 18/12/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001260-73.2012.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS ITAPIRANGA LTDA - CNPJ: 02.993.292/0001-36 (APELADO), JOSE ROBERTO DADA - CPF: 469.006.409-15 (APELADO), CLEUNICE MANTELLO DADA - CPF: 044.065.349-54 (APELADO), HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO.
CITAÇÃO.
LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL. DILIGÊNCIAS INEFICAZES DO EXEQUENTE. CITAÇÃO EDITALÍCIA TARDIA. NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE CURADOR ESPECIAL. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto, visando reformar sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. O apelante sustenta não ter permanecido inerte, alegando que promoveu diligências contínuas para localização dos devedores, que a citação por edital em 13/03/2024 teria interrompido a prescrição e que a ausência de curador especial impediria o reconhecimento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se o lapso temporal transcorrido entre o despacho citatório (20/09/2012) e a citação por edital (13/03/2024) configura prescrição intercorrente;

(
ii
) estabelecer se as diligências promovidas pelo exequente são suficientes para afastar a inércia e, consequentemente, a prescrição;

(
iii
) determinar se a ausência de nomeação de curador especial aos citados por edital constitui nulidade capaz de impedir o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente se caracteriza pela inércia do credor em promover, no curso da execução, os atos necessários ao seu regular prosseguimento por prazo superior ao prescricional aplicável ao título, em atenção ao princípio da razoável duração do processo (CF, art. 5o, LXXVIII).

O lapso de quase doze anos entre o despacho que determinou a citação (20/09/2012) e a efetiva citação por edital (13/03/2024) é manifestamente superior ao prazo prescricional, caracterizando desídia processual do exequente.

A mera prática de atos processuais ineficazes não suspende ou interrompe a prescrição. A efetividade das diligências constitui requisito indispensável para impedir a fluência do prazo.

A citação editalícia realizada após consumada a prescrição não tem efeito interruptivo, porquanto a interrupção somente ocorre se a citação válida se concretiza antes da consumação do prazo.

A ausência de nomeação de curador especial aos citados por edital não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois esta é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, independentemente de defesa ou representação processual da parte executada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica no sentido de que o prazo prescricional não se interrompe por atos processuais ineficazes ou por demora imputável ao credor (
AgRg
no
AREsp
594.607/DF;
AgRg
no
AREsp
369.182/RJ; REsp 1.516.485/SE).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Configura-se a prescrição intercorrente quando, por inércia do credor, a execução permanece paralisada por período superior ao prazo prescricional do título.

Diligências ineficazes ou meramente formais não afastam a fluência da prescrição intercorrente.

A citação editalícia realizada após consumado o prazo prescricional não tem efeito interruptivo.

A ausência de curador especial aos citados por edital não obsta o reconhecimento da prescrição intercorrente, por se tratar de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CC, art. 206, § 5o, I; CPC/2015,
arts
. 240, §1o, 487, II, 921, §4o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no
AREsp
594.607/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 12/02/2015,
DJe
13/03/2015;

STJ,
AgRg
no
AREsp
369.182/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 22/10/2013,
DJe
04/12/2013;

STJ, REsp 1.516.485/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a T., j. 24/03/2015,
DJe
31/03/2015;

TJMT, Apelação Cível n. 0005372-
50.2018.8.11.0087, Rel.a Des.a Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, 2a Câm. Dir. Privado, j. 14/08/2024, DJE 14/08/2024;

TJMT, Apelação Cível n. 0044943-16.2011.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câm. Dir. Privado, j. 13/12/2023, DJE 18/12/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
0001260-73.2012.8.11.0111

APELANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS ITAPIRANGA LTDA, JOSE ROBERTO DADA, CLEUNICE MANTELLO DADA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por KIRTON BANK S/A - BANCO MÚLTIPLO (anteriormente denominado HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO), com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Matupá, que julgou extinta a execução de título extrajudicial movida em face de INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS ITAPIRANGA LTDA - EPP, JOSÉ ROBERTO DADA e CLEUNICE MANTELLO DADA, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que não se configurou a prescrição intercorrente, uma vez que não permaneceu inerte, tendo diligenciado ativamente para a localização dos executados e de seus bens.

Argumenta que a citação editalícia foi efetivamente realizada em 13/03/2024, interrompendo o prazo prescricional, e que logo após requereu a realização de penhora online, demonstrando seu interesse no prosseguimento da execução.

Pondera que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação de inércia do credor, o que não ocorreu no presente caso, pois sempre atendeu às determinações judiciais e promoveu os atos necessários ao regular andamento do feito.

Afirma que o prazo prescricional permaneceu suspenso durante o período em que se buscava a localização dos executados, não podendo ser computado para fins de prescrição intercorrente.

Alega, ainda, que a ausência de nomeação de curador especial após a citação editalícia configura nulidade processual que impede o reconhecimento da prescrição.

Por fim, requer
seja afastada a prescrição
a fim de prosseguir
a execução.

Não foram apresentadas contrarrazões, tendo em vista que os executados, embora citados por edital, não constituíram advogado, nem lhes foi nomeado curador especial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A ação executiva foi protocolada em 12/09/2012, tendo o magistrado de primeiro grau determinado a citação da parte executada em 20/09/2012, diligência esta que resultou infrutífera conforme certificado nos autos. Após diversas tentativas de localização dos executados, foi expedido edital de citação, publicado em 13/03/2024, com decurso
in albis
do prazo para quitação do débito, indicação de bens à penhora e apresentação de resposta.

O cerne da controvérsia gravita em torno da ocorrência ou não da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, considerando o lapso temporal transcorrido entre o despacho inicial que determinou a citação dos executados (20/09/2012) e a efetiva citação por edital (13/03/2024), bem como a conduta processual do exequente durante esse período.

Pois bem.

A ação executiva foi protocolada em 12/09/2012, tendo o magistrado de primeiro grau determinado a citação da parte executada em 20/09/2012, diligência esta que resultou infrutífera conforme certificado nos autos.

Após diversas tentativas de localização dos executados, foi expedido edital de citação, publicado em 13/03/2024, com decurso in albis do prazo para quitação do débito, indicação de bens à penhora e apresentação de resposta.

Em 09/05/2024, o exequente requereu a realização de penhora online via SISBAJUD, sem, contudo, apresentar memorial de cálculo atualizado do débito.

Diante desse cenário processual, o magistrado
a quo
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, fundamentando sua decisão no transcurso de quase 12 anos entre o despacho que determinou a citação (20/09/2012) e a efetiva citação editalícia (13/03/2024), período durante o qual o exequente teria demonstrado desídia na localização dos executados.

Prima facie, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O instituto da prescrição intercorrente caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como a perda da pretensão executiva pela inércia do credor em promover os atos necessários ao regular andamento do processo durante determinado lapso temporal previsto em lei. Trata-se de instituto que visa impedir a
perpetuação indefinida das demandas executivas, em consonância com o princípio constitucional da razoável duração do processo.

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica, conduz à compreensão de que a prescrição intercorrente pressupõe, necessariamente, a inércia do credor ou a ineficácia de suas diligências por período superior ao prazo prescricional do título executivo. Não se pode olvidar que o processo executivo se desenvolve no interesse do credor, incumbindo-lhe promover os atos necessários ao seu regular prosseguimento, com efetividade e em tempo razoável.

In
casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que entre o despacho que determinou a citação em 20/09/2012 e a efetiva citação editalícia em 13/03/2024, transcorreu-se o lapso temporal de quase 12 anos, período manifestamente superior ao prazo prescricional aplicável ao título executivo em questão.

Impende consignar, outrossim, que durante esse extenso interregno, as diligências promovidas pelo exequente revelaram-se notoriamente ineficazes, limitando-se a reiterados pedidos de citação pessoal com indicação de endereços na cidade de Matupá, não obstante as informações certificadas pelo Oficial de Justiça acerca da mudança de endereço dos executados para o Estado do Paraná.

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente o princípio da razoável duração do processo, insculpido no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que se configurou, no caso concreto, a prescrição intercorrente.

No que tange ao argumento suscitado pelo apelante, de que não permaneceu inerte durante o trâmite processual, imperioso destacar que a mera prática de atos processuais ineficazes não tem o condão de afastar a fluência do prazo prescricional. A efetividade das diligências constitui elemento essencial para a interrupção ou suspensão da prescrição, não bastando a simples movimentação processual desprovida de resultados concretos.

Ad
argumentandum
tantum
, ainda que se considerasse que o exequente não permaneceu absolutamente inerte, o que se admite apenas para fins dialéticos, ainda assim estaria configurada a prescrição intercorrente, porquanto as diligências por ele promovidas revelaram-se manifestamente ineficazes, não logrando êxito em localizar os executados em tempo razoável.

Outrossim, impende destacar que a citação editalícia, efetivada apenas em 13/03/2024, ocorreu quando já consumada a prescrição intercorrente, não possuindo, portanto, o efeito interruptivo pretendido pelo apelante.

A interrupção da prescrição pela citação pressupõe que esta ocorra antes da consumação do prazo prescricional, o que não se verificou na hipótese vertente.

Quanto à alegação de nulidade processual pela ausência de nomeação de curador especial aos executados citados por edital, tal argumento não merece prosperar, porquanto a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição intercorrente prescinde da prévia nomeação de curador especial, por se tratar de matéria cognoscível de ofício pelo magistrado, que não depende de provocação da parte contrária.

Portanto, configurada está a prescrição
do título
, devendo ser mantida a sentença que reconheceu sua ocorrência e extinguiu a execução.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O título venceu em 18/11/2004, e a ação veio a ser ajuizada em 26/5/2008, todavia, até a data em que prolatada a sentença, em 31/1/2013, o credor não havia fornecido endereço correto do réu para que fosse citado, nem requereu ao Juízo que procedesse à sua citação, por edital, não estando caracterizada demora do Judiciário. 2. Não efetivada a citação tradicional, nem tendo o credor requerido ao Juízo fosse feita a citação por edital, possibilidade essa prevista na legislação processual, o prazo transcorreu sem interrupção da prescrição, acarretando a configuração da prescrição intercorrente. 3. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no
AREsp
594.607/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2015,
DJe
13/03/2015).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE SE MANTÉM, NA ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Os fatos dados por
incontroversos pelos autos são: I) a data de emissão do cheque é de 11/6/2003; II) a ação monitória foi ajuizada em 30/6/2005; III) não localização da ré; IV) não há pedido de citação por edital; V) até a prolação da sentença, em 13/12/2011, a devedora ainda não tinha sido citada. 2. O art.
219
do
CPC
, especificamente, em seu § 4o, é claro ao consignar: "Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição." 3. No presente caso, para que não se operasse a prescrição intercorrente, a citação válida da devedora deveria ter ocorrido dentro do período de cinco anos a contar da data de emissão do cheque. Não efetivada a citação tradicional, nem tendo o credor requerido ao Juízo fosse feita a citação por edital, para que, mesmo fictamente, se
angularizasse
a relação processual, possibilidade essa prevista na legislação processual, o prazo, dentro do procedimento monitório instaurado, transcorreu sem interrupção da prescrição.4. Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos. 5. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no
AREsp
369.182/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/10/2013,
DJe
04/12/2013).

TRIBUTÁRIO. RAZÕES GENÉRICAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPREENSÃO. OMISSÃO. SÚMULA 284/STF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. [...]. 2. O Tribunal a quo atestou que se passaram mais de cinco anos desde a constituição definitiva do crédito tributário, sem que houvesse a citação, e que essa demora não pode ser imputada ao mecanismo judiciário. Nessa perspectiva, inafastável a prescrição sem esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido. (REsp 1516485/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2015,
DJe
31/03/2015).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO APARELHADA EM CONTRATO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ARTIGO 205, § 5o, I DO CC) AUSENCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR NO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 12/12/2018 – DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A prescricional na ação de busca e apreensão convertida em depósito é de cinco (05) anos, vez que lastreada em contrato particular de dívida líquida decorrente de financiamento (art.
206 ,
§ 5
o ,

I ,
do CC). No caso ainda que a ação tenha sido ajuizada no prazo legal, contudo, não se efetivando a citação válida do devedor no lapso temporal de prescrição que é de 5 (cinco) anos, não houve interrupção da prescrição tendo referido instituto se efetivado no presente caso. A citação é imprescindível para interrupção da prescrição considerando que o despacho que recebe a inicial somente tem o condão de interromper a prescrição caso
esta
seja efetivada nos Autos no prazo de prescrição do título o que não ocorreu. (N.U 0005372-50.2018.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 14/08/2024)

No caso, verifica-se que não houve condenação em honorários sucumbenciais na sentença recorrida, em observância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça citado pelo magistrado:
AgInt
no REsp 1.902.702; REsp 1.545.856;
AgInt
no
AREsp
1.630.885;
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.708.089.

Desse modo, não havendo fixação prévia de honorários advocatícios em favor da parte adversa, não há o que se falar em majoração através dos honorários recursais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – DECURSO DE MAIS DO QUE OS
05 ANOS DO PRAZO RESERVADO AO EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA. Verificado que já decorreram mais do que os 05 anos reservado ao exercício da pretensão executiva de contrato de abertura de crédito, sem que a citação tenha ocorrido, é de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, máxime se a citação não se aperfeiçoou por culpa do credor, a quem compete providenciá-la no prazo determinado pela regra própria à espécie”. (N.U 0044943-16.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu a execução

Sem majoração dos honorários advocatícios recursais, tendo em vista a ausência de condenação prévia em honorários na sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025